Tribunal: STF
Processo: RE 1537415
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. PROFESSOR COORDENADOR. Pretensão ao computo do tempo de serviço no exercício do cargo de professor coordenador para concessão de aposentadoria especial. Não reconhecimento da ruptura do vínculo com a carreira da docência. A aposentadoria especial pressupõe o desempenho de atividade própria de professor, em sala de aula ou desenvolvendo atividade correlata em estabelecimento de ensino, ao longo de todo o tempo contado para a aposentação. Julgamento da ADI n. 3772, que interpretou o art. 40, §5º para abranger a atividades correlatas, como de direção, coordenação e assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial. Autora que ingressou no serviço público na carreira do magistério e sua posterior designação para o cargo de professora coordenadora não fez cessar a atividade típica de professora. O tempo de serviço na nova função deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. Precedentes nesta Seção de Direito Público. Sentença mantida. 



    ABONO PERMANÊNCIA. O direito ao abono decorre da reunião dos requisitos para aposentadoria e a permanência no serviço ativo. Abono devido desde a data em que a autora completou os requisitos para aposentadoria especial. Recurso da autora parcialmente provido neste ponto. 



    RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao aartigo 40, § 1º, III, “a” e §5º da Constituição Federal e ao Tema 965 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 5): 



    “(...) A decisão em questão, como se pode perceber, contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3772 e no Tema de Repercussão Geral nº 965. 



    Oportuno destacar, neste ponto, que a decisão proferida na ADIN nº 3.772/DF deu interpretação conforme à constituição para restringir a contagem do tempo para fins de aposentadoria especial aos professores que, guindados ao longo de sua carreira ao exercício de funções de direção, coordenação e assessoramente pedagógico, venham se afastar da sala de aula, DESDE QUE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, o que não é o caso da parte contrária. (...)”



    Esta Suprema Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação à luz do Tema 965 - RE 1.039.644 da sistemática de repercussão geral (eDOC 19). 



    Recebidos o processo na instância de origem, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 23, p. 2):



    “JUÍZO NEGATIVO DE READEQUAÇÃO. 



    APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 1.039.644/SC, Tema 965. O acórdão não viola o entendimento paradigmático do STF. A impetrante ingressou no serviço público na carreira do magistério e exerceu as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. O tempo de serviço nas referidas funções deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. Acórdão que adotou entendimento compatível com a decisão paradigma. 



    ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou a subida dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 6):



     



    “(...) O elemento essencial para reconhecimento do direito à aposentadoria é o vínculo funcional na carreira do magistério e a ocupação do cargo de professor, admitida a cessação da titularidade do cargo apenas nos casos em que o profissional passa a exercer outra função, da mesma carreira, mas fora de sala de aula. 



    Nesse contexto, verifica-se que a autora, ao transitar do cargo de professora para as responsabilidades de “Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico”, possui direito à vantagem da aposentadoria especial. Isso porque uma interpretação restritiva do dispositivo constitucional prejudica os professores que, por mérito, são designados para o desenvolvimento e coordenação do ensino pedagógico, mesmo que essas atividades sejam exercidas temporariamente e fora dos estabelecimentos de ensino. 



    Como bem ponderou o Excelentíssimo Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, “o critério adotado pelo STF para estender a aposentadoria especial para o exercício das funções de direção e assessoramento pedagógico não é o local físico de exercício da função, mas a finalidade das funções desempenhadas. Assim, o exercício de funções que tenham por finalidade o desenvolvimento e coordenação dos ensinos fundamental e médio enquadra-se no art. 40, § 5º da CF/88”. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001293-91.2021.8.26.0344; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; 1ª Câmara de Direito Público; j. 17.02.2022). (...)”



    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram assento na jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”



     Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou a jurisprudência dominante para assentar a tese:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.



     1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



     2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



     3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



      Sobreleva ressaltar que ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram sobre o tema. A propósito, confira-se:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.389.801-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19.9.2022).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 15.9.2021).



    Portanto, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte. 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente